Tribunal: STF
Processo: HC 69059
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Unificação de penas.
Continuidade delitiva não reconhecida. Reiteração criminosa.
Delitos autônomos. Delinquência habitual. Onze crimes perpetrados, pelo
paciente, no período de setembro a março.
Código Penal, art. 71. Crimes praticados em bairros e cidades
diferentes, em dias diversos, sem elo entre eles. "Habeas Corpus
indeferido.